Tribunal: TJES
Processo: 5001129-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001129-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO DE FREITAS MIRANDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001129-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO DE FREITAS MIRANDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A

RELATÓRIO

A presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, foi impetrada em favor do paciente
THIAGO DE FREITAS MIRANDA
, preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista no art. 157, §2º, incisos II e VII, e §2º - A, ambos do Código Penal, em face de ato do
d. JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES
, apontado como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que a decisão pela manutenção da prisão cautelar carece de fundamentação o que causaria, supostamente, nulidade por não preencher os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que o paciente se encontra preso há 09 (nove) meses, sem que haja informações de que tenha interferido na produção de provas, ameaçado testemunhas, coagido testemunha ou destruindo provas. E que sua família reside na Região da Grande Vitória/ES, longe das vítimas de modo que não há interferência processual.

Ressalta que a audiência de instrução e julgamento não finalizou por restar oitiva de testemunhas e que não há previsão de data disponível para continuidade.

Desta forma, requer a concessão da ordem para expedir o competente alvará de soltura, ante a, suposta, carência de fundamentação da manutenção da prisão preventiva e, subsidiariamente, requer que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão que indeferiu a liminar (ID nº 2153315).

Oficiada a autoridade coatora que prestou informações nos autos (ID nº 2195867).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra de Dr. Fábio Vello Corrêa, opinando pela denegação da ordem (ID nº 2350992).

É o relatório.

Vitória, 16 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar
, impetrado em favor do paciente
THIAGO DE FREITAS MIRANDA
, preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista no art. 157, §2º, incisos II e VII, e §2º - A, ambos do Código Penal, em face de ato
do d. JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES
, apontado como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que a decisão pela manutenção da prisão cautelar carece de fundamentação o que causaria, supostamente, nulidade por não preencher os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que o paciente se encontra preso há 09 (nove) meses, sem que haja informações de que tenha interferido na produção de provas, ameaçado testemunhas, coagido testemunha ou destruindo provas. E que sua família reside na Região da Grande Vitória/ES, longe das vítimas de modo que não há interferência processual.

Ressalta que a audiência de instrução e julgamento não finalizou por restar oitiva de testemunhas e que não há previsão de data disponível para continuidade.

Desta forma, requer a concessão da ordem para expedir o competente alvará de soltura, ante a, suposta, carência de fundamentação da manutenção da prisão preventiva e, subsidiariamente, requer que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Narra a inicial acusatória, em relação ao ora paciente (ID nº 2132214):

“
no dia 16 de abril de 2021
, por volta das 07h40min, na Rua Dr. Miguel Ferreira, nº 196, Bairro Riviera, cidade de Jaguaré/ES, os denunciados, com vontade livre e consciente e em concurso de pessoas,
subtraíram para si, coisa alheia móvel, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e arma branca (canivete)
, consistente em: aparelhos celulares, relógio, pulseira, cordão e demais objetos descritos no auto de apreensão de (fls. 27 e 27 verso).

Extrai-se dos autos que nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, os denunciados armados adentraram em um galpão de propriedade da vítima, situado às margens da BR 101, e juntamente com mais 03 homens, todos armados, anunciaram o assalto, contudo ainda tinham mais 04 homens próximos à BR, dando cobertura.

Naquele momento, ao anunciarem o assalto, já mandaram que todos deitassem no chão, sendo a vítima e seus funcionários que trabalham no galpão (...).

Ato contínuo, ao chegarem na casa da vítima, os denunciados ficaram com a vítima na garagem da residência, enquanto um terceiro entrou e rendeu a esposa de Josiel, Sra. Paula Raquel e anunciou o assalto, mostrando a arma de fogo que estava na cintura, ocasião em que a vítima Paula Raquel percebeu que se tratava de uma pistola, tendo afirmado naquele instante que receberam 500.000,00 (quinhentos mil reais), para matarem a vítima Josiel, ela e o filho do casal de apenas 04 meses (...).

Por fim, os indícios suficientes de autoria e materialidade restaram demonstrados através da confissão de um dos acusados, Thiago de Freitas Miranda (...).”

Em sede de informações, a apontada autoridade coatora informou que (ID nº 2195867):

“Cumpre-me, atendendo ao teor do despacho proferido nos autos nº 5001129-87.2022.8.08.0000, encaminhar a Vossa Excelência as informações que instruirão o julgamento do Habeas Corpus, impetrado em favor do paciente THIAGO DE FREITAS MIRANDA, na forma que segue: Trata-se de ação penal em curso, em que o paciente fora denunciado em razão de ter praticado, em tese, os crimes tipificados no art. 157, § 2º, inciso II e VII e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Consigno ademais, que Thiago teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo de Plantão, cujo decreto fora ratificado pelo Juízo da Custódia ante a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade, evidenciados pelas declarações das vítimas que relataram o “modus operandi” dos agentes no ato, os quais, além de utilizarem armas de fogo, amarraram com lacres plásticos as vítimas e apontaram arma na cabeça de crianças que se encontravam no local (fl. 76/77 e 85/88).

Outrossim, embora o impetrante afirme ausência de fundamentação na decisão proferida por esta autoridade tida como coatora quando da manutenção do decreto preventivo, guarida não socorre tais alegações vez que restou grafado por ocasião da instrução que permanecem hígidos os requisitos a fundamentar a decretação da segregação cautelar, especialmente após a oitiva de duas testemunhas que ratificaram as declarações outrora prestadas, notadamente quanto a participação do ora paciente no evento criminoso descrito na peça acusatória.

Por fim, esclareço que o presente feito será incluído tão logo em pauta, não tendo sido ainda realizado em razão da ausência de dia e horário próximos junto ao estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra custodiado, para realização de ato por videoconferência, assim como os demais realizados nesta unidade, conforme e-mail enviado a esta unidade que adiante segue (...).”

Pois bem.

O impetrante alega a fundamentação da r. Decisão pela manutenção da prisão cautelar é carente de fundamentação de forma de configura nulidade na ordem quando o Juízo
a quo
se manifestou no sentindo de que subsistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sem indicar fatos novos.

Assevera que não haverá prejuízos à instrução criminal se estiver em liberdade, uma vez que não oferece nenhum risco à sociedade, tampouco irá ocultar provas do processo ou fugir.

Destaca as condições pessoais favoráveis, como sua primariedade, advogado constituído e residência fixa. Afirma também que a Audiência de Instrução e Julgamento ainda não foi finalidade porque está pendente a oitiva de testemunhas e que não há previsão para o encerramento da instrução.

Diante de tais fatos e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pede seja revogada a prisão preventiva para que o paciente aguarde em liberdade o desenrolar do processo, adotando-se, para tanto, medidas cautelares diversas.

Por outro lado, a autoridade apontada como coatora informou que as alegações para manutenção do decreto preventivo continuam hígidas, especialmente após a oitiva de duas testemunhas que ratificaram as declarações prestadas perante a autoridade policial.

De acordo com o informado pela apontada autoridade coatora, o processo tem seu trâmite regular e diferentemente do que alega o culto impetrante, há nos autos elementos concretos ensejadores da prisão provisória do paciente.

Analisando detidamente os autos, a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, consubstanciando-se especialmente na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, o
modus operandi
, a periculosidade do agente justifica a manutenção da prisão cautelar para resguardar a garantia da ordem pública se presentes provas de autoridade e materialidade.

No caso em tela, trata-se de réu confesso perante a Autoridade Coatora e o crime investigado é de extrema repugnância em que as vítimas foram mantidas reféns e ameaçadas de morte durante horas, com emprego de arma de fogo, em concurso de agente, tenho ainda uma criança de quatro meses presente no dia dos fatos.

Nesse sentido julgou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E ENCERRAMENTOS DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. AGENTES FORAGIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

2. Rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento monocrático, por violação ao princípio da colegialidade. É pacífico entendimento desta Corte e do STF no sentido de que "
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).
Decisão monocrática de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que atraiu a incidência do 34, XX, do Regimento Interno. Legalidade.

3. Prisão Temporária. Fundamentação idônea. As instâncias originárias destacaram que a necessidade da medida extrema para fins da elucidação do crime e encerramento das investigações, tendo em vista que o caderno probatório indicava o envolvimento dos agravantes na subtração de um caminhão Scania com Reboque, carregado com bebidas destiladas, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, que permaneceu em cativeiro. O modus operandi seria revelador de periculosidade social, os três agentes estão foragidos, e dois deles respondem a outras ações penais. Há, portanto, adequação aos requisitos legais autorizadores da prisão temporária.

5. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

6
. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.

(AgRg no RHC 161.501/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

A presença de condições pessoais favoráveis da agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Assim, conclui-se que a fundamentação apresentada não guarda qualquer mácula, como se acolhe em recentes julgados do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, em virtude da fuga da Acusada.

2. Não há ilegalidade na prisão cautelar, porque, quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória. Precedente.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 704.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/12/2021)

Com relação a continuidade da Audiência de Instrução e Julgamento, em consulta ao andamento da ação originária no sítio eletrônico do TJ/ES, verifiquei que a mesma ocorreu em 02 de maio de 2022, sendo o paciente condenado pelo delito previsto no art. 157, §2º, do Código Penal, a pena de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

E, ainda em Audiência, a MM. Juíza de Direito, entendeu pela manutenção da prisão cautelar, de forma acertada, nos seguintes termos:

“A prisão fundamentada na garantia da ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. No caso em análise, como visto, o réu praticou crime mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Esses fatos demonstram a especial gravidade da conduta e a periculosidade concreta do custodiado, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Assim, pelo exposto, se torna imprescindível a manutenção da prisão preventiva do acusado ora condenado para que a ordem pública seja preservada, sendo que as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n.º 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas para tutelar o processo penal no presente caso, pois ainda persistem os motivos que autorizaram a prisão cautelar do referido réu. Portanto, neste contexto, adoto e mantenho as decisões outrora proferidas sob referido contexto, as quais passam a integrar a presente sentença, posto que não surgiu nenhum fato capaz de refutar o quanto exposto na referida decisão. Portanto, neste contexto, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu THIAGO DE FREITAS MIRANDA, nos termos do art. 387, § 1º, do referido diploma legal. Na forma do art. 316, parágrafo único do mencionado codex, declaro revisado referido decreto.”

Esse também é o entendimento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do Dr. Fábio Vello Corrêa, (ID nº 2350992):

“Desta feita, além dos fatos serem graves e o modus operandi empregado na execução do crime configurar a periculosidade do agente, as provas já carreadas aos autos apontam indícios suficientes não só da autoria delitiva quanto da atuação do acusado e os outros denunciados na prática do delito.

Diante dos relatos acima, evidencia-se a necessidade da manutenção da segregação do paciente resguardando a garantia da ordem pública.”

Quanto a alegação de constrangimento por excesso de prazo essa ficou superada tendo em vista que a instrução criminal foi encerrada, nos termos da súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO.
EXCESSO DE PRAZO SUPERADO PELA CONDENAÇÃO . AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES.
ORDEM DENEGADA.

1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo.

2. Durante a instrução do presente
writ
o ora paciente foi condenado a pena de 20 (vinte) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias pelo delito previsto no art. 157, §2º, do Código Penal e de acordo com a Súmula 52 do STJ, encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de excesso de prazo.

3. Havendo circunstâncias excepcionais a dar razoabilidade ao elastério nos prazos, não há que se falar em flagrante ilegalidade.

4. No tocante à cautelar, vislumbra-se que o posicionamento do juízo
a quo
revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, demonstrando a gravidade do delito de roubo majorado em concurso de agentes de modo que a manutenção da prisão cautelar visa resguardar a ordem pública.

5. A presença de condições pessoais favoráveis da agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

6.

Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.